Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESCONTO CONTRACHEQUE EXECUTADO. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INCUMBÊNCIA JUÍZO DE ORIGEM. ART. 139, IV, CPC. MEDIDAS CABÍVEIS. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, inclusive por meio de providências indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. Assim, diante da resistência do órgão empregador em cumprir a ordem de penhora, é plenamente justificável que o juízo da execução assuma diretamente a expedição do ofício, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e preservar a autoridade da decisão proferida.
2. No caso em análise, o juízo a quo determinou que a parte credora fosse responsável pelo encaminhamento do ofício destinado à efetivação do desconto da penhora diretamente no contracheque do executado. No entanto, tal incumbência não pode ser transferida à credora, pois essa medida apenas contribuiria para a morosidade no cumprimento da ordem judicial, especialmente considerando que o próprio ofício anteriormente expedido pelo juízo de origem sequer foi atendido pelo órgão empregador.
3. A expedição de ofício ao órgão empregador, com a finalidade de viabilizar a penhora de parte do salário do executado diretamente em seu contracheque, deve ser realizada pelo próprio juízo, especialmente quando tal medida se mostra necessária para assegurar a efetividade da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.